Tribunal: TJES
Processo: 0000214-40.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-40.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: EDMILSON INACIO RIBEIRO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal).
O apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa; (ii) analisar o pedido de fixação de honorários ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado detém o direito de punir, mas esse poder é limitado temporalmente pelos prazos prescricionais fixados na lei penal. O art. 107, IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa de extinção da punibilidade, regulada pelos arts. 109 e 110 do mesmo diploma.

4. Após a publicação da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena em 06 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

6. Considerando o recebimento da denúncia em 02/09/2021 e a publicação da sentença em 13/12/2024, verifica-se o decurso de 03 anos, 03 meses e 11 dias, superior ao prazo legal.

7. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da análise do apelo defensivo.

8. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade do réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

9. Quanto à atuação do defensor dativo, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 850,00, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a serem pagos pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Prescrição reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade declarada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória.

2. Decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000214-40.2021.8.08.0039

APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença de ID 15729330, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal, fixando a pena 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais ao ID 15729331, o apelante requer: (i) a absolvição do crime de dano por atipicidade da conduta e (ii) a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões ao ID 15729787, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16627536), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi publicada nos autos eletrônicos
1
no dia 13.12.2024, conforme afere-se do ID 15729330.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 03 (três) anos, visto que foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (02.09.2021 – fl. 91 do ID 16030949) e o dia de publicação da sentença condenatória nos autos eletrônicos (13.12.2024, ID 15729330), verifica-se o transcurso de

0
3
(
três
) anos,
03
(
três
) e 11 (onze)
dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, resta prejudicada a análise do mérito.

Isso posto,
DECLARO,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
RÉ
U
, na forma do art. 109, VI, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Fixo os honorários aos advogados nomeado como dativo (ID 15729328), Dr. Gustavo Monteiro Dias (OAB/ES nº 29.322), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1
Marco utilizado conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça: “No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar o início dos prazos processuais, não altera o marco interruptivo da prescrição, pois trata de contagem de prazo para as partes e não de prescrição penal. 4. O art. 389 do CPP deve ser interpretado à luz da realidade processual eletrônica, equiparando-se o registro e disponibilização automática no sistema, com assinatura digital do magistrado, à "entrega ao escrivão" prevista para os processos físicos. O referido preceito legal, ao estabelecer que a sentença considerar-se-á publicada com a lavratura, pelo escrivão, do respectivo termo e registro em livro próprio, deve ser adaptado ao contexto atual do processo eletrônico, no qual o registro e a disponibilização nos autos ocorrem automaticamente, de forma simultânea à assinatura digital da sentença pelo magistrado. A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)